Tribunal: STF
Processo: RE 1304156
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul.
    Alega a Autarquia Previdenciária, em síntese, violação, por esse julgado, a dispositivos da Lei Maior para, ao final, circunscrever seu pedido no conhecimento e provimento do recurso de forma a se ter “(...) a impropriedade do conhecimento de mérito da pretensão da parte recorrida à concessão de benefício previdenciário desde a DCB, ante a notória falta de prévio requerimento administrativo de prorrogação do benefício”.
    Presente esse contexto, decido.
    A matéria contestada no recurso, qual seja a exigência de prévio requerimento administrativo para manutenção de determinado benefício previdenciário (auxílio-doença, no caso), já foi objeto de debate em âmbito de repercussão geral no RE 631.240/MG (Tema nº 350), sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, cujo ponto da ementa desse julgado no que aqui se aplica transcrevo abaixo (com destaques meus):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. (...).
    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...).”
    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, Ministro Luiz Fux; RE 907.942/RS Ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.
    Em face do exposto, considerando que a discussão aqui travada é abarcada pelo que definido no Tema nº 350, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF), a fim de que adote o regime da repercussão geral, especialmente o disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator